Tribunal: TJES
Processo: 5010660-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010660-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Os artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, estabelecem que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
”, bem como que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
”

II
. Na hipótese, encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto há esclarecimentos acerca do histórico do paciente, bem como sobre a frustração de tratamentos extra-hospitalares, não sendo as especialidades do Médico laudante (Clínico Geral e Médico do Trabalho), elementos que impeçam a internação, porquanto prescindível a atuação de profissional médico com especialização em psiquiatria, até porque de acordo com o artigo 8 da Lei nº 10.216/2001, "
A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento
.".

III
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em desfavor do Recorrente e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, figurando como paciente
LUCAS CARDOSO
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na exordial.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que: “
o laudo juntado, demasiadamente sucinto e vago, não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que, como já sublinhado, não justifica a adoção da internação compulsória (o porquê da restrição forçada ao direito de liberdade do paciente), sem mencionar as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”
, outrossim, que “
QUE O MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO NÃO SE TRATA DE PROFISSIONAL DE ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, MAS SE TRATA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL/MÉDICO DO TRABALHO, QUE NÃO POSSUI A FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE PROPICIE A AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE, O QUE INVALIDA, NESTAS CONDIÇÕES, A AVALIAÇÃO CLÍNICA, AINDA QUE PRESENCIAL”
.

Diante de tais fundamentos, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (Id nº 4367166), indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Ao que se extrai das peças que compõem este Instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs demanda originária objetivando a concessão de tutela de urgência, no sentido de compelir o Recorrente e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a promover a imediata internação compulsória do Paciente LUCAS CARDOSO, face ao seu quadro de saúde e comportamento social, tudo sob indicação médica.

Neste passo, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir o pleito liminar, sob o argumento de que restaram preenchidos os requisitos necessários à determinação de internação compulsória, senão vejamos:

“(...)

Conforme relatado, o primeiro requerido apresenta quadro de dependência química grave (laudo médico de ID nº 18199283).

Após analisar detidamente os autos, entendo que o pleito emergencial formulado merece acolhimento.

Isso porque é responsabilidade atribuída constitucionalmente ao Estado promover políticas adequadas de saúde pública, conforme estatuído no artigo 196 da Carta Magna, que assim preceitua:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Repito, por oportuno, que o termo "Estado" está empregado no referido dispositivo de forma genérica, indicando, a seu turno, qualquer um dos entes da federação.

A internação compulsória é medida expressamente prevista no artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001, encontrando amparo, ainda, nos artigos 12 e 14 do Decreto nº 24.559/1934, que, em síntese, permitem a realização da medida por meio de ordem judicial, desde que apresentado laudo médico idôneo, o que restou cumprido vide documento de ID nº 18199283.

Por sua vez, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é demonstrado pelo próprio quadro clínico do paciente, diagnosticado pelo laudo supracitado, fazendo com que este exponha a si próprio e a sua família a risco.

Portanto, a fim de assegurar a manutenção da saúde do cidadão e o bem-estar social, mostra-se cabível a medida ora pleiteada, devendo, neste momento, ser acolhida a pretensão antecipatória.

Pelo exposto, ante a presença dos requisitos essenciais, DEFIRO o pedido, em sede de antecipação de tutela, para DETERMINAR que os requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, procedam à internação compulsória do primeiro requerido, LUCAS CARDOSO, qualificada nos autos, em clínica de tratamento psiquiátrico existente no Estado do Espírito Santo que adote regime de internação, tratamento este a ser custeado pelos requeridos, devendo a liberação da paciente ficar condicionada ao critério médico, adotado pela equipe médica responsável e não a futura deliberação deste Juízo, nos termos do Ato Normativo nº. 57/2013, publicado em 21.05.2013 pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

DEFIRO o requerimento de gratuidade da justiça.

Por cautela, havendo indícios de incapacidade e, ainda, indícios de que os interesses da representante legal da parte requerida colidem com os interesses do próprio réu (internação involuntária/compulsória), é recomendável a nomeação de curador especial, na forma do art. 72, I, do CPC, cujo
munus
, na forma da legislação aplicável, é de incumbência da Defensoria Pública Estadual. Desse modo, considerando que a representação postulatória da parte autora já vem sendo exercida por Defensor Público, NOMEIO Defensor Público Estadual tabelar, com atribuição residual para esta Unidade Judiciária, para, ao menos provisoriamente, tutelar os interesses da terceira requerida, até que haja a indicação de advogado particular, se houver.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar(em) resposta, no prazo legal (15 dias ou 30 dias, a depender da aplicação do art. 183, caput, do CPC), contados, no caso de ausência de citação pessoal, a partir da data da juntada do mandado/carta de citação aos autos. Fica(m) a(s) parte(s) requerida(s) advertida(s) de que, não sendo apresentada resposta, presumir-se-ão aceitos pela(s) parte(s) requerida(s) como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos aos direitos indisponíveis.

Após, sendo arguida quaisquer matérias dos arts. 350 e/ou 351 do CPC, INTIME-SE a parte requerente para apresentar réplica, no prazo de Lei. Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao MPES.

Havendo informações acerca do cumprimento da medida ora deferida, deve a Serventia, de ofício, intimar a parte requerente a respeito delas. INTIMEM-SE. DILIGENCIE-SE com urgência. CUMPRA-SE pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo esta como mandado.

Aracruz/ES, data da assinatura eletrônica.

JUIZ(A) DE DIREITO”

Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição embrionário, não identifico razões para suspender os efeitos do aludido
decisum
, uma vez que firmado em Laudo Médico que prescreveu a Internação, detalhando o quadro clínico do Paciente, bem como a frustração da adoção de recursos medicamentosos e hospitalares pretéritos, a meu sentir, atendendo às exigências prescritas nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, que assim dispõem,
in litteris:

“
Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

“
Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Ressalta-se que o detalhamento da situação do Paciente contido no histórico de seu atendimento, evidencia que desde abril de 2022 vem sendo acompanhado por profissionais do Centro de Apoio Psicossocial (CAP'S), revelando-se frustradas as tentativas de solução do seu quadro de dependência química, resultando na solicitação de internação compulsória. Vejamos excertos do histórico clínico e psicológico do Paciente,
verbatim:

(...)

Em 28/08/2022

Paciente compareceu para atendimento acompanhado de sua mãe. Estes relatam que esta penhorando bens da casa para adquirir SPA”S. Tem apresentado muita fissura e não tem conseguido dormir adequadamente mesmo com as medicações.

Em 05/09/2022

Paciente acompanhado da mãe. Tem feito uso diário de grandes quantidades de crack. Dormindo fora de casa, por noites seguidas. Uso da medicação não tem sido eficaz.

Em 06/09/2022

Paciente compareceu em 05/09/22 acompanhado de sua mãe para atendimento psicológico nesta unidade. Relatam uso diário de grande quantidade de crack, dormindo fora de casa por noites seguidas. Embora esteja em uso das medicações prescritas, estas não tem sido eficazes.

Em 15/09/2022

Paciente comparece com a genitora para atendimento com psicólogo. Relata ter se afastado de casa por duas noites devido ter subtraído pertences para trocar por drogas e portanto tiveram briga familiar. Mesmo com as medicações, não tem conseguido segurar a fissura.

... Paciente assistido desde abril de 2022 com medicação e atendimento psicológico regular, porém o tratamento ambulatorial não foi eficaz. Indicado internação involuntária.

Sobreleva acentuar que ao propor a internação compulsória do Paciente, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL narrou que “
o primeiro requerido é usuário de vários tipos de drogas, que se encontra amarrado em sua residência, a pedido do mesmo, pois teme por sua própria vida e de sua família após ter recebido várias ameaças de morte”
, todas resultantes do consumo desenfreado de drogas.

Em sendo assim, a princípio, tenho que se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto há esclarecimentos acerca do histórico do paciente, bem como sobre a frustração de tratamento extra hospitalar, não sendo as especialidades do Médico (Clínico Geral e Médico do Trabalho), elementos que impeçam a internação, porquanto prescindível a atuação de profissional médico com especialização em psiquiatria, até porque de acordo com o artigo 8 da Lei nº 10.216/2001, "
A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento
.".

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se o Recorrido e a Parte Interessada para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Por fim, ouça-se a Procuradoria de Justiça, como
custus legis
, neste Segundo Grau de Jurisdição.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado, encontram-se satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto há esclarecimentos acerca do histórico do paciente, bem como sobre a frustração de tratamentos extra-hospitalares, não sendo as especialidades do Médico (Clínico Geral e Médico do Trabalho), elementos que impeçam a internação, porquanto prescindível a atuação de profissional médico com especialização em psiquiatria, até porque de acordo com o artigo 8 da Lei nº 10.216/2001, "
A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento
.".

Nesse passo, em análise sumária dos autos, tenho que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada tutela recursal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.